Tribunal: TJDFT
Processo: 0705752-34.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 104, caput, do Código de Processo Civil, “o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente”. No caso, ao compulsar dos autos, constata-se que o subscritor da apelação (ID 64586648) não possui procuração outorgada pelo apelante PEDRO HENRIQUE ACHCAR VERANO. Dessa forma, nos termos do artigo 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte apelante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, regularize sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração outorgada pelo apelante PEDRO HENRIQUE ACHCAR VERANO em favor do advogado subscritor da apelação (ID 64586648), sob pena de não conhecimento do recurso quanto a essa parte. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora